Tribunal: TJMT
Processo: 0001611-91.2019.8.11.0049
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
SUSCITANTE:
ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA
SUSCITADO:
IVAN LÚCIO AMARANTE - JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA

Número do Protocolo: 54767/2019
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU - ART. 145, INCISOS I E IV, DO CPC - DÚVIDA SUFICIENTE SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JUIZ NO CASO - EXCEÇÃO ACOLHIDA.
Se é evidente no caso a acentuada animosidade do excepto com uma das partes, a ponto de comprometer o equilíbrio e a serenidade necessários para o devido deslinde dos feitos, o mais prudente é afastá-lo das demandas para que não haja dúvidas sobre a lisura dos atos judiciais neles praticados.

SUSCITANTE:
ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA
SUSCITADO:
IVAN LÚCIO AMARANTE - JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Exceção de Suspeição manejada com amparo no art. 145, I e IV, do CPC, contra o Juiz de Direito titular da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica, relativamente a 01 processo – a Ação Anulatória, código n°. 60761 (Rafael Galvan x Arcobrás Comercial e Incorporadora Ltda).
A excipiente alega a parcialidade do excepto na revogação da liminar possessória em 29/01/2019 e na prolação de sentença no feito com código n°. 63982, no dia 22/02/2019.
Ressalta que nessas ocasiões estava afastado da comarca, portanto exercendo suas funções nesta Capital ou em gozo de licenças subsequentes, sendo inviável, portanto, que tivesse acesso aos autos, que são todos físicos.
Destaca que o “ódio figadal” nutrido pelo magistrado contra ela (excipiente) lhe traz prejuízo excessivo.
O excepto recusou a suspeição por ausência de fundamento jurídico, e assinalou que já proferiu decisão favorável a excipiente.
Impugna as arguições relativas aos processos apontados na inicial, e enfatiza que durante as mencionadas licenças permaneceu vinculado às suas funções jurisdicionais, por isso continuou atuando nas lides (fls. 101/169).
Também anexou aos autos matérias publicadas nos jornais “A Gazeta” e “Cuiabano News” em 22/07, 23/07 e 28/07/2019 sobre supostas fraudes praticadas por José Geraldo Riva, Arcobrás, Intermat e o doleiro Valcir Piran em esquema de venda e negociação de terras no Município de Santa Cruz do Xingu/MT (fls. 179/185).
Impugnação à defesa às fls. 336/378.
Efeito suspensivo concedido nas fls. 440/440v.
Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não acolhimento do pedido (fls. 457/469).
É o relatório.

PARECER (ORAL)
EXMA. SRA. DRA. NAUME DENISE ROCHA NUNES MULLER (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Em relação à Ação n°. 1553-59.2017.8.11.0049 (código n°. 60761), é necessário acompanhar o entendimento adotado por esta Câmara em 29/04/2020.
O fato de o excepto ter revogado a liminar possessória em 29/01/2019, quando em exercício das funções nesta capital e um dia antes de entrar em gozo de licença, demonstra que pelo menos não teve contato com os autos físicos.
O caso é complexo e, conforme o excipiente, o antecessor do excepto precisou de um ano e duas audiências de justificação prévia para proferir a decisão revogada, e seria inaceitável a justificativa adotada na interlocutória, de existência de mais de 4.000 processos conclusos.
De fato, é inconcebível utilizar esse fundamento para prejudicar qualquer jurisdicionado ou privar-lhe do direito à entrega da tutela jurisdicional. As dificuldades enfrentadas pelo Poder Judiciário devem ser levadas ao conhecimento da Presidência do Tribunal para serem solucionadas em conjunto, porém sem a revogação temerária de medidas de urgência.
Ademais, é inquestionável que o feito com código n°. 63982 foi sentenciado em 22/02/2019, mesmo dia da concessão da liminar no AI n°. 1001893-65.2019.8.11.0000 pelo Des. Dirceu dos Santos. Confira-se a ementa dessa interlocutória proferida nesta instância:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – CASSAÇÃO POR JUIZ SUBSTITUTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA. Em que pese a possibilidade de as decisões liminares serem cassadas, a qualquer momento, perdendo sua eficácia, caso surja algum dado novo que autorize sua revogação; a decisão que proferir sua invalidação - como todas as outras-, deve declinar as suas premissas, ainda que incorretamente assentadas, sob pena de nulidade, conforme expressa dicção do art. 93, IX, da Constituição Federal. (ID n°. 6333022).
A terceira situação que objetivamente contribui para a conclusão de existência de indícios de parcialidade é a menção a fraudes e crimes possivelmente cometidos pela Arcobrás, tema sem nenhuma relação com a causa discutida no processo principal.
Qualquer conduta que eventualmente desabone a imagem dos jurisdicionados não lhes impede de buscar a resolução de seus conflitos civis no Judiciário.
A imparcialidade da jurisdição deve ser assegurada antes e durante o julgamento. O juiz deve garantir que as partes sejam tratadas de forma igual, embasar-se nas provas contidas nos autos e na legislação, e não em opiniões públicas ou pressões políticas.
Leciona Clito Fornaciari Júnior ensina:
Nenhum comprometimento, porém, é de menor importância a ponto de poder ser relevado, porque a Justiça supõe total e absoluta isenção, de modo a dever ser afastado o julgador ainda que não seja parcial, a ponto de ser parte, ou ter ligações com as partes, mas também em vista de ter concepção formada acerca do conflito ou das teorias que o envolvam, como ainda ter passado que possa fazer supor que a questão posta em juízo lhe seja simpática ou antipática. (RT 766/99, pág. 66).
Para ilustrar:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA QUE RECAI SOBRE PRODUTO DIVERSO DO PERSEGUIDO PELA EMBARGADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO. A suspeição se caracteriza como matéria de ordem pública e pode ser conhecida e apreciada pelo julgador, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Tal providência se justifica na medida em que a imparcialidade do juiz, como pressuposto processual subjetivo do processo, é uma exigência fundamental para a realização do devido processo legal, uma das garantias processuais básicas do Estado de Direito. (TJ-MT - APL: 00022070320138110044 66687/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2015, sem destaques no original).

Há várias demandas em que a excipiente é parte em trâmite na Vara em que o excepto juiz é titular, e é flagrante a acentuada animosidade entre eles, que compromete o equilíbrio e a serenidade necessários para o devido deslinde da causa.
Por conseguinte, o mais prudente é afastá-lo totalmente das demandas aqui citadas, pois o reconhecimento da suspeição em uma delas se estende a todas, e não pode haver receio sobre a lisura dos atos judiciais.
Vale destacar que é dispensável prova contundente de parcialidade. Bastam indícios nesse sentido para que se decida pela prevalência da segurança jurídica.
Isso posto, acolho a Exceção de Suspeição para afastar o excepto da condução do processo n°. 1553-59.2017.8.11.0049.
Determino a remessa dos autos ao seu substituto legal, os quais deverão retomar o seu curso normal. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Relator), DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o Vogal) e DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: EXCEÇÃO ACOLHIDA. UNÂNIME.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RELATOR